Tribunal: TJPA
Processo: 0825165-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825165-65.2022.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DULA AMARAL NETO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0825165-65.2022.8.14.0006

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DULA AMARAL NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA DE 9,5% E 10,5%. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. TEMA 1177 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE SEUS MILITARES. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO RE 1.338.750/SC. HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS ATÉ 01/01/2023. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/2021. LEGALIDADE DA TAXAÇÃO A PARTIR DA LEI LOCAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedentes os pedidos de policial militar reformado para declarar a nulidade dos descontos previdenciários realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 e condenar a autarquia à restituição dos valores descontados entre abril de 2020 e abril de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a competência legislativa para fixação de alíquotas previdenciárias de militares estaduais inativos;

(ii) estabelecer a validade dos descontos realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019 à luz da modulação de efeitos decidida pelo STF no Tema 1177;

(iii) verificar a legalidade da cobrança após a edição da Lei Complementar Estadual nº 142/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o RE 1.338.750/SC (Tema 1177), fixou a tese de que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares não exclui a competência dos Estados para fixar as alíquotas de contribuição de seus próprios militares.

A Lei Federal nº 13.954/2019 foi declarada inconstitucional neste ponto, contudo, em sede de Embargos de Declaração, o STF modulou os efeitos da decisão para preservar a higidez dos recolhimentos efetuados até 1º de janeiro de 2023.

No âmbito do Estado do Pará, a cobrança passou a ter amparo em lei local específica com a edição da Lei Complementar nº 142, de 16 de dezembro de 2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares e previu expressamente a contribuição de ativos, inativos e pensionistas.

Considerando que os descontos objeto da lide (abril/2020 a abril/2022) ocorreram em período abrangido pela modulação de efeitos do STF e, posteriormente, pela vigência da lei estadual, a pretensão de restituição deve ser rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a contribuição previdenciária de militares estaduais inativos e pensionistas realizada com base na Lei Federal nº 13.954/2019 até a data de 1º de janeiro de 2023, conforme modulação de efeitos do STF no Tema 1177.

2. A partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, a cobrança de contribuição previdenciária de militares no Estado do Pará reveste-se de plena legalidade por observar a competência legislativa do ente federado.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 22, XXI e art. 149, §1º; Lei Federal nº 13.954/2019; LCE nº 039/2002; LCE nº 128/2020; LCE nº 142/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.338.750/SC (Tema 1177), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021 e ED julgados em 01/01/2023; TJPA, IRDR 0803891-97.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 2021/11/10; e TJPA, APELAÇÃO CÍVEL, nº 0808928-24.2020.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 05/08/2024

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito

Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, nos termos

do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA (ID 25911499), nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por MANOEL DULA AMARAL NETO, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, julgo procedente os pedidos para: DECLARAR A NULIDADE DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS aplicado a Requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019, considerando a declaração incidental de inconstitucionalidade, e DETERMINAR ao Requerido que se abstenham de promover descontos de contribuições a Autor(a) da presente ação, com base no artigo 24-C da Lei Federal 13.954/2019, sendo-lhes aplicável o regime previsto no Art. 84, inciso II da Lei Complementar Estadual nº 39/02; CONDENAR O IGEPREV a RESTITUIR aos autores os valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma: na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condeno, ainda, o Requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais incidentes na primeira fase processual, bem como, condeno a requerida a pagar honorários advocatícios, que ora fixo na ordem de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Na origem, o autor, policial militar reformado, ingressou com ação alegando que, a partir de abril de 2020, o IGEPREV passou a efetuar descontos inconstitucionais em seus proventos sob a rubrica "Contribuição Previdenciária", fundamentados na Lei Federal nº 13.954/2019. Sustentou que, por ser militar estadual, deve ser regido pela legislação do Estado do Pará (LCE 39/2002 e LCE 128/2020), que à época isentava os inativos da referida contribuição. Requereu (ID 25911450) a concessão da gratuidade da justiça; declaração de nulidade dos descontos baseados no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019; e condenação do réu à restituição dos valores descontados entre abril de 2020 e abril de 2022, no valor atualizado de R$ 10.198,30.

Ao julgar o caso, o Juízo a quo (ID 25911499) rejeitou as preliminares de impugnação à justiça gratuita e ilegitimidade passiva; e no mérito, julgou procedente o pedido, fundamentando que a União extrapolou sua competência legislativa ao fixar alíquotas para militares estaduais, citando o entendimento do STF no julgamento do Tema 1177; e declarou a nulidade dos descontos e determinou a restituição dos valores.

Irresignado, o Estado (ID 25911501) apela sustentando a higidez dos recolhimentos efetuados com base na modulação de efeitos procedida pelo STF nos Embargos de Declaração no RE 1.338.750/SC, que validou as contribuições realizadas até 01/01/2023; afirma que a discussão restou superada pela edição da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, que instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Pará e estabeleceu a taxação de 10,5% para inativos; e pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões (ID 25911504), o apelado defende a manutenção da sentença, alegando que a LCE 142/2021 é posterior ao início dos descontos indevidos;
menciona ser portador de doença incapacitante, o que lhe garantiria regra de isenção ou base de cálculo diferenciada nos termos do art. 37, parágrafo único, da referida lei estadual.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 28975180) opinou pelo conhecimento do recurso, porém deixou de se manifestar no mérito recursal por inexistir interesse público primário que justifique a intervenção do Ministério Público, tratando-se de direito meramente patrimonial.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o em seu duplo efeito (art. 1.012, CPC).

II. Mérito

A questão central envolve a constitucionalidade dos descontos previdenciários efetuados sobre os proventos do militar inativo entre 2020 e 2022, com base na alíquota fixada pela Lei Federal nº 13.954/2019.

Inicialmente, cumpre destacar que as alterações da Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiram à União a competência privativa para legislar acerca das normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, consoante art. 22, inciso XXI, da CF, in verbis:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(....)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Nesse viés, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que através do seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, passou a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

Outrossim, em seu art. 24, parágrafo único, inciso I, estabeleceu a alíquota de contribuição previdenciária nos seguintes termos:

Art. 24. O pensionista ou ex-combatente cuja pensão ou vantagem tenha sido concedida nos termos do Decreto-Lei nº 8.794, de 23 de janeiro de 1946, ou do Decreto-Lei nº 8.795, de 23 de janeiro de 1946, ou da Lei nº 2.579, de 23 de agosto de 1955, ou do art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, ou do art. 30 da Lei nº 4.242, de 17 de julho de 1963, ou da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, ou da Lei nº 6.592, de 17 de novembro de 1978, ou da Lei nº 7.424, de 17 de dezembro de 1985, ou da Lei nº 8.059, de 4 de julho de 1990, contribuirá com a alíquota de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

Parágrafo único. A alíquota de que trata o caput deste artigo será de:

I - 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), a contar de 1º de janeiro de 2020.

Tais dispositivos já foram declarados incidentalmente inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 3350/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluído em 08.10.2021 e da ACO nº 3396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

À luz do entendimento firmado nas referidas Ações Cíveis Originárias, restou-se consignado que a Lei Federal nº 13.954/2019, ao estabelecer a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal.

Ademais, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 11.338.750-RG/SC proferido em 21/10/2021, o Supremo Tribunal Federal reputou a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária em exame e reconheceu a existência de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência dominante acerca da matéria e fixando a seguinte tese constante do Tema Repetitivo n. 1177:

"A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

Destaco a ementa deste julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STF, RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)"

Vale mencionar que, neste E. Tribunal, a questão já foi objeto de análise em sede de IRDR, que adotou o mesmo entendimento da Suprema Corte, conforme ementa abaixo reproduzida:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APLICÁVEL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES QUANTO A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 9,5%, PREVISTA NA LEI FEDERAL N° 13.954/2019 (ARTIGO 24-C) E DE APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 128/2020 (ARTIGO 84, II) QUE FIXOU A NÃO INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AOS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E SEUS PENSIONISTAS. EXISTÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS COM DECISÕES DISSONANTES NO ÂMBITO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. DA SUPERVENIENTE FIXAÇÃO DE TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750 SANTA CATARINA (TEMA 1177). LEI FEDERAL N° 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA AUSENTES. JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE, FIXANDO TESE SOBRE A MATÉRIA SUSCITADA. REQUISITOS DO INCISO II E DO §4° DO ART. 976 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (RE 1.338.750 RG/SC). IRDR INADIMISSÍVEL. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. À UNANIMIDADE.

1. O juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do artigo 976 do Código de Processo Civil.

2. Depreende-se que o objeto do IRDR corresponde à pretensão de uniformizar o entendimento e a jurisprudência deste E. Tribunal com relação a questão de direito atinente a possibilidade de incidência dos descontos previdenciários a remuneração dos militares estaduais e seus pensionistas, com aplicação das alíquotas previstas no art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 ou a aplicação do disposto no art. 84, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, o qual estabelece a exclusão/isenção destes do pagamento das contribuições previdenciárias.

3. A matéria encontra efetiva repetição no âmbito deste E. Tribunal, tendo em vista a existência de decisões, ora reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários efetuados pelo IGEPREV nas remunerações dos militares estaduais inativos e seus pensionistas, por outro lado existem decisões determinando a suspensão dos descontos previdenciários realizados.

4. Entretanto, o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1338750 RG/SC, proferido em 21/10/2021, reconheceu a existência de repercussão geral, bem como reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria (Tema 1177) em situação idêntica a tratada no presente IRDR, fixou a seguinte tese: "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade".

5. No caso, após o pedido de instauração do IRDR formulado, o C. STF de forma superveniente deliberou sobre a matéria suscitada no presente pedido de instauração do incidente no julgamento do citado RE n° 1.338.750/SC, afastando a divergência sobre o tema referente a alíquota de contribuição previdenciária aplicável sobre os vencimentos dos militares inativos e pensionistas do Estado do Pará, com fundamento no artigo 24-C da Lei Federal n° 13.954/2019, ao reconhecer que a citada lei federal incorreu em inconstitucionalidade, em razão de reconhecer a competência legislativa dos Estados para a fixação da alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas.

6. A afetação e a fixação de tese no âmbito do C. STF sob a sistemática dos recursos repetitivos referente a alíquota previdenciária aplicável aos militares inativos e pensionistas é idêntica ao objeto tratado no presente pedido de instauração de IRDR, configurando a ausência dos requisitos para a admissibilidade do presente incidente, inexistindo risco a isonomia e a segurança jurídica, com fundamento no artigo 976, inciso II e §4° do Código de Processo Civil.

7. IRDR NÃO ADMITIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, IRDR 0803891-97.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-11-10, Publicado em 2021-11-24)

Dessa forma, é possível concluir que a União, ao estabelecer a aplicação de alíquota para a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a sua competência, eis que compete aos Estados a fixação de alíquota de contribuição dos seus militares.

Evidentemente, a concepção de normas de caráter geral relaciona-se ao estabelecimento de diretrizes e de princípios fundamentais regentes de matéria específica, da qual não é oportuno ao legislador federal lançar mão de disciplina referente a peculiaridades e especificidades locais regidas pela atividade do legislador estadual ou municipal.

É nesse sentido que os arts. 42, §1º, e 142, §3º, X, da Constituição Federal, expressamente preveem que cabe a "lei estadual específica" dispor sobre "a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade" e "a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares".

Além disso, percorrendo mais adiante, o art. 149, §1º, da Carta Magna, na redação atual, dada pela Emenda Constitucional nº 103/2009, estabelece que as contribuições para o custeio dos regimes próprios de previdência social deverão ser instituídas por meio de lei a ser editada pelos entes federativos responsáveis por sua gestão, além de definir diretrizes para as alíquotas a serem praticadas por eles.

Com efeito, tendo em vista que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente estadual, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local.

Assim, no que concerne aos militares inativos e pensionistas no âmbito estadual, deve-se observar que a Lei Complementar nº 128/2020 não apresentou alíquota de contribuição previdenciária, em verdade, o seu art. 84, inciso II imputou a exclusão destes em relação à contribuição previdenciária, i
n verbis:

Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;

Dessa forma, levando em consideração que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os inativos e pensionistas militares, e que não foi estipulada alíquota específica para estes na esfera estadual, a alíquota de 9,5% aplicada em relação ao apelante não pode ser mantida, eis que instituída mediante dispositivos da Lei Federal declarados inconstitucionais.

Ocorre que a sentença de primeiro grau não observou a modulação de efeitos operada pela Suprema Corte no referido julgado. Após a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019, o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.338.750, ao julgar os Embargos de Declaração, modulou os efeitos da decisão, a fim de preservar os recolhimentos das contribuições de militares ativos e inativos e de seus pensionistas, efetuados nos moldes da referida Lei, até o dia 01/01/2023.

Segue a ementa da decisão:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.

(STF, RE 1338750 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022) – grifo nosso.

Diante desta modulação dos efeitos, foram validados os descontos realizados com base na alíquota fixada pela Lei 13.954/2019 (9,5%), até o dia 01/01/2023. Assim, os recolhimentos efetuados entre abril de 2020 e dezembro de 2022 com fundamento na lei federal foram considerados válidos e hígidos.

Dessa forma, não há que se falar em restituição de valores, devendo ser reformada sentença de origem em todos os seus termos.

Nesse contexto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PESIONISTAS, COM ALÍQUOTA DE 9,5% PREVISTA EM LEI FEDERAL Nº 13.954/19. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS (ART. 22, XXI, DA CF/88). LEI FEDERAL Nº 13.954/19 QUE ULTRAPASSA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. MODULAÇÃO DO TEMA 1177 PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 01.01.2023. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Pretende o Agravante a reforma da decisão monocrática agravada que negou provimento à Apelação interposta pelo Agravante, e manteve a sentença que declarou a nulidade dos descontos previdenciários aplicados ao requerente com base no Art. 24-C da Lei Federal nº 13.954/2019 e determinou sua restituição, considerando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral no RE 1.338.750 RG / SC, julgado em 21/10/2021.

2-Competência da União para edição de normas gerais sobre inatividades e pensões dos militares estaduais. Inteligência do art. 22, XXI, da Carta Magna (alterado pela Emenda Constitucional nº 103/2019).

3-Neste diapasão, sobreveio a Lei Federal nº 13.954/2019, que em seu art. 25, incluiu o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, passando a prever a incidência de contribuição previdenciária sobre os servidores ativos, inativos e pensionistas militares, de acordo com as alíquotas neles previstos.

4-A Lei Federal nº 13.954/2019 também estabeleceu em seu art. 24, Parágrafo único, I, estabelece alíquota de contribuição sobre o valor integral da pensão ou vantagem para o recebimento de seus respectivos benefícios.

5-No julgamento do RE nº 1.338.750/SC (tema 1177), o STF reafirmou sua jurisprudência, firmando tese jurídica no sentido de que "A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade."

6-Com efeito, considerando que compete aos Estados o estabelecimento da alíquota de contribuição previdenciária para os militares estaduais e que, na ocasião do ajuizamento da ação não havia sido estabelecida alíquota específica para os militares inativos do Estado do Pará, bem como, considerando a inconstitucionalidade dos dispositivos, não assiste razão ao Agravante, pois não há como se utilizar a alíquota de 9,5%, tendo sido afastado do ordenamento jurídico o dispositivo que a prevê.

7-Contudo, tendo em vista a modulação do julgado ocorrida em sede de Embargos de Declaração no RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), que considerou válidos os descontos previdenciários realizados na forma da Lei Federal nº 13.954/19 até a data de 01/01/2023, merece provimento o presente Agravo Interno para excluir a condenação do Agravante em restituir dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, realizados com base na Lei Federal nº 13.954/2019.

8- Agravo de Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810741-52.2021.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENCIAL DE MILITAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. ALÍQUOTA DE 9,5%. PREVISÃO NA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MATÉRIA QUE EXTRAPOLA A COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS, CONFORME ART. 22, XXI, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 667/1969, NA REDAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808928-24.2020.8.14.0006 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Ademais, no âmbito específico do Estado do Pará, a omissão legislativa que existia (visto que a LCE 128/2020 isentava os militares inativos) foi sanada com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 142/2021, em 16/12/2021, que, em seu art. 36, inciso I, estabeleceu:

Art. 36. As contribuições devidas ao Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará para custeio da inatividade e pensão militares são:

I - contribuição dos segurados ativos, inativos e dos beneficiários de pensão militar à razão de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento) sobre a totalidade da base de contribuição; (...)

Com o advento da Lei Estadual, restou, portanto, sanada a irregularidade quanto aos descontos previdenciários efetivados sobre os proventos de militar da reserva, o que torna despicienda qualquer análise acerca da alíquota devida após o dia 01/01/2023.

Portanto, os descontos reclamados pelo autor na petição inicial (período de abril/2020 a abril/2022) encontram-se convalidados: primeiro pela modulação de efeitos do STF e, posteriormente, pela própria vigência da lei estadual paraense.

Quanto à alegação em contrarrazões sobre doença incapacitante, tal matéria demanda prova específica e requerimento administrativo próprio para ajuste da base de cálculo (incidência sobre o que superar o dobro do teto do RGPS), não sendo objeto da lide original, que buscava a nulidade total dos descontos por incompetência federativa da União. D
estarte, a reforma da sentença é medida imperativa para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença integralmente e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (art. 98, §3º, do CPC).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026